Tribunal: STF
Processo: AI 529711
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA (§ 2º DO ART. 557 DO CPC)
APLICADA EM AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO NÃO EFETUADO. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
Aplicada a multa do § 2º do art. 557 do CPC, o depósito
 do respectivo valor é requisito de admissibilidade de novos
recursos.
Embargos não conhecidos.